Tribunal: STF
Processo: HC 214065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.4.2022 por Clebson da Silveira, advogado, em benefício de Cristiano Caldeira Ramalho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.409/ES, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.5.2021, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES (Inquérito Policial n. 0000161-22.2021.8.08.0019), pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 171 (estelionato), 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. 



    3. Sustentando a incompetência territorial do juízo de primeiro grau e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011328-93.2021.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 1º.6.2021, o Relator, Desembargador convocado Ezequiel Turíbio, deferiu parcialmente a medida liminar requerida, para suspender a ordem de prisão e conceder liberdade provisória ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão cautelar foi confirmada pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em 16.8.2021, concedeu parcialmente a ordem, para manter a concessão de liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ART. 171, 288, 299 E 304 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CASO COMPLEXO. INVESTIGAÇÕES NÃO ENCERRADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 



    1. Não há elementos suficientemente seguros para se afirmar a incompetência territorial da autoridade prolatora da Decisão, pois, à luz do art. 70 do CPP, não é possível refutar por completo a prática de um ou alguns dos crimes em Ecoporanga, além do que, tratando-se de imputação de ao menos um delito permanente (art. 288 do CP), tudo indica tratar-se de delito plurilocal, cuja competência se firma por prevenção (art. 71 do CPP).



    2. Por ora, não subsistem os motivos ensejadores da medida cautelar restritiva da liberdade pessoal, merecendo maior aprofundamento probatório, o que se reforça com o entendimento do Ministério Público no sentido de que ainda não haveria substrato para oferecer Denúncia, requisitando diligências complementares básicas, tais como a oitiva dos indiciados.



    3. Reputa-se necessário preservar as medidas cautelares diversas da prisão impostas, tendo em vista que ainda não houve encerramento das investigações e que os fatos são de altíssima complexidade, além de que há notícias de instauração de outros inquéritos policiais em que se apuram fatos conexos de relevante gravidade.



    4. O fato de o Ministério Público não estar satisfeito com os elementos de convicção oferecidos, para fins de oferecimento da Denúncia, não torna nula a Decisão de 1º grau, e tampouco desautoriza a aplicação de medidas cautelares. conforme se extrai literalmente do art. 282, § 2º do CPP.



    5. Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares” (fl. 5, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.409/ES. Em 3.3.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 22.3.2022. Esta a ementa do acórdão:



     “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. 



    III - In casu, não existem elementos que indiquem, inequivocamente, que a revogação das medidas alternativas à prisão, seja, nesse momento, a solução mais adequada ao caso concreto. Não verifico a ausência de proporcionalidade entre as medidas impostas, eis que devidamente esclarecidas na decisão que as determinaram. Sob tal contexto, a manutenção das medidas cautelares impostas pelas instâncias ordinárias é medida que se impõe, notadamente quando relatado que: ‘é inegável que as investigações têm desvelado uma série de atos de legalidade extremamente duvidosa, envolvendo pessoas interpostas (‘laranjas’), ‘contratos de gaveta’, mudanças sistemáticas da sede da empresa, uso de veículos com origem ilícita e fraudes de registros, etc., que realmente autoridades competentes’ Ressalte-se, ainda, que o acórdão objurgado ponderou que: ‘em primeiro momento, o paciente não havia sido encontrado em seu endereço, bem como há notícia de que possui conta no exterior e que possui alto poder aquisitivo, do que se extrai, por ora, o risco concreto de que venha se furtar às investigações e à instrução criminal, demandando alguma cautelaridade especial (embora não desconheça a alegação de que está temeroso por sua vida). Nessa linha, considero adequado manter a retenção de passaporte e proibição de sair do País (art. 320 do CPP)’. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a leitura do Recurso Ordinário demonstra que as teses arguidas não contrariam o entendimento dominante no E. STJ, pelo contrário, são amplamente agasalhadas pela jurisprudência daquele C. Tribunal e também nesta Excelsa Corte Constitucional. Além do mais, da leitura do v. acórdão coator, verifica-se que sequer adentrou ao mérito das teses defensivas, revelando odioso constrangimento ilegal ao chancelar as medidas cautelares imposta ao paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “as medidas cautelares diversas da prisão foram deferidas para acautelar investigação diversa da que motivou a ordem de prisão do ora paciente; o que é totalmente absurdo. E, pasme, esta referida investigação sequer havia se iniciado – e ainda nem se iniciou –, já que cogitada apenas na r. decisão do TJ/ES” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo teria apenas listado as medidas cautelares fixadas, “sem indicar a sua real pertinência e necessidade de imposição ao ora paciente, contrariando frontalmente a jurisprudência do C. STJ 3 e também desta própria Corte Constitucional” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se o próprio Ministério Público – dominus litis – entendeu que não havia elementos suficientes de autoria e materialidade para elaboração da exordial acusatória, por óbito, de fato, não poderia ser mantida a prisão preventiva do paciente, nem muito menos substituída por cautelares cujos requisitos incluem, do mesmo modo, demonstração da materialidade e indícios de autoria! Frise-se: se o próprio Ministério Público, titular da ação penal, reconheceu não haver segurança para afirmar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao ora paciente, com maior razão se pode afirmar que estão ausentes os pontos basilares, essências à manutenção da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o próprio TJ/ES em seu r. decisum reconheceu que os fatos (suposta fraude em contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa GSM) que deram base a malfada prisão do ora paciente não passariam de desavença comercial entre sócios, por isso nada justificando sua prisão por tais fatos. Logo, evidente que foi totalmente indevida a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, carecendo de justa causa, configurando odioso constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir, uma vez que ele deveria ter sido posto em liberdade sem qualquer vínculo ou, no mínimo, deveria ter havido fundamentação idônea e concreta em relação a cada cautela imposta, o que não ocorreu” (fl. 8, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, REQUER-SE seja concedida a medida liminar para suspender as medidas cautelares imposta ao paciente. 



    No mérito, REQUER-SE seja concedida integralmente a ordem declarar nula as medidas cautelares impostas ao paciente, garantindo-lhe o direito à liberdade sem qualquer vínculo” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao confirmar a medida liminar deferida no Habeas Corpus n. 0011328-93.2021.8.08.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve as medidas acautelatórias fixadas pelo Relator, Desembargador convocado Ezequiel Turíbio. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Consta dos autos que o paciente Cristiano Caldeira Ramalho e os suspeitos Obede Vieira Stofel, Bruno Santana Machado e Gustavo Rezende Scarton Coutinho foram indiciados pela suposta prática dos crimes em epígrafe, em face das vítimas Geraldo Santana Machado e Fernanda Rodrigues Machado. 



    Conforme se extrai do Relatório da autoridade policial (fls. 65/85), instaurado a partir de Ofícios oriundos da Junta Comercial e de notícias-crime apresentadas pelas vítimas, em apertada síntese, o paciente Cristiano Caldeira Ramalho, exercendo a função de diretor jurídico, financeiro e administrativo na empresa GSM Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA, em conluio com os demais indiciados, teria arquitetado um golpe com intuito de obter vantagem patrimonial e lesar a vítima Geraldo, mediante diversas fraudes, inclusive falsificação de documentos.



      Narra-se que a vítima Geraldo era sócio majoritário da empresa, detendo 75% das cotas, enquanto seu irmão Bruno possuía 25% das cotas.



    Segundo relata a autoridade policial, as fraudes apuradas vieram à tona no mês de junho de 2020, quando, em auditoria interna, encontrou-se, na sala ocupada por Cristiano, uma cópia de CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, datado de 6/8/2019, o qual continha assinatura de Cristiano Caldeira Ramalho, a assinatura em branco de Bruno Santana Machado e as supostas assinaturas do casal Geraldo Santana Machado e Fernanda Santana Machado, porém estes últimos negam ter assinado referido instrumento, falsidade esta que teria sido atestada em uma perícia extrajudicial contratada pelas próprias vítimas.



    Por esse Contrato, o indiciado Cristiano adquiria os 25% das cotas da empresa, até então pertencentes a Bruno, os quais seriam pagos em parte com 25% dos direitos de propriedade de um imóvel no Estado do Pará (pertencentes a Geraldo), e em parte em dinheiro, no valor de US$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos), em até 24 parcelas de, no mínimo US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos).



    Narra-se, também, que, em 26/06/2020 os indiciados Cristiano e Obede protocolaram, perante a Junta Comercial, a 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL GSM-INDÚSTRIA, de 22/8/2019, na qual o indiciado Obede adquiria 25% das cotas pertencentes a Bruno, bem como 8% das cotas de Geraldo, totalizando, assim, 33% das cotas da empresa, enquanto Geraldo permaneceria com 67% das cotas.



    Referido Contrato teria sido assinado por Obede e Geraldo, bem como por Gustavo Rezende Coutinho (procurador de Bruno), além das testemunhas Gabriel Medeiros Caldeira (parente de Cristiano) e Fábio do Nascimento Cunha (contador da empresa). Além disso, o contrato também estaria rubricado por Cristiano, que sequer era parte no documento.



    Além dessas fraudes, haveria um terceiro documento, consistente em PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DA EMPRESA, datado de 26/8/2019, no qual Cristiano (comprador) autorizava e solicitava que Bruno (vendedor) assinasse a 24ª Alteração Contratual, transferindo a Obede as cotas adquiridas por aquele (Cristiano), totalizando 25% da empresa, com base no contrato de compra e venda [de] cotas datado de 6/8/2019.



    As vítimas Geraldo e Fernanda negam ter subscrito os contratos em que constam suas assinaturas. Geraldo afirma que, em verdade, estava ele em negociação com o irmão Bruno, para adquirir as cotas pertencentes a este, desconhecendo e não anuindo com negociação paralela supostamente existente entre Bruno e Obede (ou Cristiano).



    Afirma a vítima que, como forma de pagamento pelas cotas adquiridas de seu irmão, havia passado parte de uma fazenda no Pará, bem como pagava a este US$ 250.000,00 parcelados, sendo que tal transação era apenas realizada por intermédio de Cristiano (na condição funcionário e diretor administrativo da empresa). Contudo, Cristiano, em conluio com os demais, estaria se favorecendo da posição na empresa e de intermediário no contato entre Geraldo e Bruno, a fim de tomar para si as cotas adquiridas por aquele.



    Dessa forma, em que pese o emaranhado de eventos e documentos, a questão fática principal reside em se verificar, em suma, se Cristiano efetivamente adquiriu as cotas de Bruno, com aquiescência de Geraldo, atuando como ‘sócio de fato da empresa’, ou se Geraldo era quem havia concluído o negócio com seu irmão, tendo efetuado pagamentos, que, no entanto, foram fraudulentamente apropriados por Cristiano (na condição de funcionário da empresa), em conluio com os demais, para que este figurasse como comprador das cotas.



    Além desses fatos, a defesa afirma que foram descortinadas diversas outras fraudes praticadas por Cristiano em razão de sua função na empresa, tendo se apropriado de bens e imóveis, bem como tendo praticado fraudes em registros de veículos com restrições de furto/roubo. Tais fatos, embora bastante graves, são objetos de outras investigações, não se confundindo com o presente HC. (...)



    Prosseguindo, observo que a prisão preventiva, decretada em 13/5/2021, foi fundamentada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a liberdade do paciente poderia ensejar a prática de novos delitos, bem como a ocultação de provas, uma vez que praticava atos de alta complexidade para obter o controle da empresa. Além disso, haveria notícias de supostas ameaças em face da vítima. 



    Uma vez que a fundamentação do decreto prisional está diretamente relacionada à complexidade das supostas fraudes, fica evidente que o deslinde do presente HC passa necessariamente por uma verificação dos fatos e dos elementos de prova até então produzidos, sem que se configure qualquer julgamento prévio e inoportuno da causa, até porque a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. 



    A partir dessa delimitação, entendi em fase liminar que a prisão preventiva era precipitada e que realmente não havia motivos concretos que denotassem a imprescindibilidade da medida cautelar extrema em desfavor do paciente. 



    Neste momento de apreciação exauriente, constato que tal percepção afigurava-se acertada, até porque o próprio Ministério Público, titular da ação penal - que sequer havia se pronunciado entendeu posteriormente por devolver os autos à autoridade policial, solicitando a realização de diligências investigativas complementares (oitivas dos suspeitos e perícia grafotécnica), considerando-as ‘imprescindíveis ao oferecimento da denúncia’ (fls. 541/542). 



    Com efeito, embora não ignore os relevantes elementos de convicção enumerados pela autoridade policial em seu minucioso e robusto Relatório (fls. 65/85), observo que a defesa traz argumentos e documentação que apontariam, ao menos em grau de relevante dúvida, a tese de que o paciente foi tornado sócio de fato da empresa e que teria realmente adquirido a parte do indiciado Bruno, não sendo mero intermediário entre este e Geraldo. 



    Nessa linha, menciona-se que a defesa trouxe diversos espelhos de conversas (prints) em que Geraldo trata Cristiano como sócio, inclusive perante terceiros, bem como afirma a Bruno que é Cristiano quem estava comprando parte da empresa, mencionando, ainda, os mesmos termos de compra retratados no Contrato que se alega falso. É evidente que a veracidade e a legitimidade de tais elementos de prova precisam ser averiguadas no procedimento próprio, mas também não devem ser desconsideradas. 



    Também há dados que demonstram que Geraldo sabia que seria utilizado o nome de Obede como comprador (‘laranja’ de Cristiano).



    Além disso, indica-se nos autos (fl. 200), que Cristiano e Geraldo possuem uma conta conjunta no exterior, situação que reforça a tese de não ser Cristiano mero funcionário, mas sim sócio (de fato) de Geraldo. 



    Ademais, verifico que, na Notícia-Crime (fls. 137/158 do IP - mídia eletrônica), a vítima afirma que o paciente fora contratado formalmente como ‘consultor jurídico (advogado)’, com salário declarado de R$ 10.000,00, porém foi alçado à posição de Diretor Administrativo/Financeiro e Jurídico, ‘sendo a ele paga a quantia de R$ 50.800.00 mensais’. No entanto, a vitima somente colacionou um comprovante de transação bancária constante desse valor (15/3/2019), o que é incompatível com a tese de que tratava-se de um salário mensal e reiterado pago a um funcionário. 



    A propósito, não há um ato do sócio majoritário da empresa (Geraldo) transferindo os poderes inerentes da administração e direção a Cristiano, formalidade natural ao âmbito empresarial, o que também indica que todo o relacionamento se deu na informalidade, sendo que, como visto, Geraldo tratava Cristiano como ‘sócio’ perante todos.



    Ademais, registro que, até mesmo na alteração contratual supostamente fraudulenta, há uma Cláusula (Sexta) em que se afirma que a administração seria exercida unicamente por GERALDO. A meu sentir, tal cláusula protetiva ao sócio majoritário, em contrato supostamente forjado pelo minoritário, é aparentemente incompatível com a afirmação de que Cristiano pretendia ter controle da empresa.



    Para além dessas ponderações, ainda que se assuma como verídica a versão trazida pela suposta vítima, não se demonstrou risco concreto de que o paciente venha a praticar atos fraudulentos perante a empresa ou a destruir provas, uma vez que ele não está mais no controle da atividade, nem dos estabelecimentos empresariais, e o próprio ato supostamente fraudulento não tinha o condão de obtê-los.



    De outra ponta, é questionável o interesse de Bruno em participar de um complexo conluio fraudulento e criminoso com Cristiano para alcançar exatamente o mesmo negócio jurídico que obteria licitamente com seu irmão Geraldo, ainda que se alegue que os irmãos não mantinham laços afetivos. 



    Quanto à alegação de ameaças, observa-se que a suposta correspondência recebida pela filha da vítima, contendo uma cartolina preta, endereçada a seu pai, não possui remetente (selo da Suíça), e as vítimas afirmaram não ter certeza de que o paciente seria de fato o autor. 



    Além disso, o Relatório Policial relata que Cristiano teria enviado a um terceiro uma mensagem de celular destinada a Geraldo contendo ameaça contra a vítima e sua família (fls. 647/654 do IP). Porém, mesmo que seja comprovada a veracidade e a autoria da mensagem, depreende-se que o contexto geral apresenta mais um tom de reconciliação - ou até amedrontamento por parte do remetente -, do que efetivamente ameaçador. 



    Com relação ao fato de suposto vazamento da operação em que se cumpriria o mandado de prisão, entendo que tal fato é indesejável e realmente deveria ser apurado, com as respectivas responsabilidades, contudo, tratando-se de medida desnecessária, o fato de o réu ter saído do local não justificaria, por si só, a sua prisão cautelar, podendo o risco de fuga ser suficientemente neutralizado pelas medidas alternativas aplicadas que, ao que consta, até então têm se mostrado eficazes (art. 282, §6° do CPP). (...) 



    Por outro lado, é inegável que as investigações têm desvelado uma série de atos de legalidade extremamente duvidosa, envolvendo pessoas interpostas (‘laranjas’), ‘contratos de gaveta’, mudanças sistemáticas da sede da empresa, uso de veículos com origem ilícita e fraudes de registros, etc., que realmente merece apuração profunda e cuidadosa do poder público e das autoridades competentes. 



    Em razão disso, reputo necessário preservar as medidas cautelares diversas da prisão impostas, tendo em vista que ainda não houve encerramento das investigações e que os fatos são de altíssima complexidade, além de que há notícias de instauração de outros inquéritos policiais em que se apuram fatos conexos de relevante gravidade. 



    Acrescenta-se que, em primeiro momento, o paciente não havia sido encontrado em seu endereço, bem como há notícia de que possui conta no exterior e que possui alto poder aquisitivo, do que se extrai, por ora, o risco concreto de que venha se furtar às investigações e à instrução criminal, demandando alguma cautelaridade especial (embora não desconheça a alegação de que está temeroso por sua vida). Nessa linha, considero adequado manter a retenção de passaporte e proibição de sair do País (art. 320 do CPP). 



    Vale registrar, neste ponto, em que pesem os argumentos de fls. 535/542, que o fato de o Ministério Público não estar satisfeito com os elementos de convicção até então obtidos, para fins de oferecimento da Denúncia, não torna nula a Decisão de 1º grau, e tampouco desautoriza a aplicação de medidas cautelares, conforme se extrai literalmente do art. 282, § 2º do CPP. 



    Por tudo isso, a meu sentir, o atual estágio do caso e as condições subjetivas do paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para neutralizarem quaisquer riscos, sendo uma oportunidade para o paciente demonstrar postura de cooperação e de não embaraçamento para com as investigações, até porque o fato de ser advogado lhe confere ampla consciência da necessidade de cumprir as medidas alternativas, sob pena de expedição de novo decreto prisional. (...) 



    Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE a ordem, aplicando ao paciente as medidas cautelares consistentes em: 



    a) proibição de aproximar-se da vítima e das testemunhas do Inquérito em distância Inferior a 100 (cem) metros, exceto em juízo; 



    b) proibição de manter contato de qualquer natureza, e por qualquer melo (físico ou eletrônico), direta ou indiretamente, com a vítima e com as testemunhas do Inquérito; 



    c) obrigação de comunicar o endereço atualizado, no momento do cumprimento da presente ordem, bem como nos autos do Inquérito, no prazo de 10 dias;



    d) proibição de ausentar-se da residência por período superior a 15 dias sem prévia comunicação ao juiz da causa;



    e) proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa; 



    f) proibição de sair do País sem autorização judicial, devendo entregar o passaporte perante o juízo de origem, no prazo de 24 horas (art. 320 do CPP); 



    g) a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes” (fls. 6-14, e-doc.5). 



    8. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com estes fundamentos:



    “In casu, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta col. Corte Superior: (…)



    Logo, na espécie, não existem elementos que indiquem, inequivocamente, que a revogação das medidas alternativas à prisão, seja, nesse momento, a solução mais adequada ao caso concreto.



    Ademais, não verifico a ausência de proporcionalidade entre as medidas impostas, eis que devidamente esclarecidas na decisão que as determinaram. 



    Sob tal contexto, a manutenção das medidas cautelares impostas pelas instâncias ordinárias é medida que se impõe, notadamente quando relatado que: ‘é inegável que as investigações têm desvelado uma série de atos de legalidade extremamente duvidosa, envolvendo pessoas interpostas (‘laranjas’), ‘contratos de gaveta’, mudanças sistemáticas da sede da empresa, uso de veículos com origem ilícita e fraudes de registros, etc., que realmente autoridades competentes’. Ressalte-se, ainda, que o acórdão objurgado ponderou que: ‘em primeiro momento, o paciente não havia sido encontrado em seu endereço, bem como há notícia de que possui conta no exterior e que possui alto poder aquisitivo, do que se extrai, por ora, o risco concreto de que venha se furtar às investigações e à instrução criminal, demandando alguma cautelaridade especial (embora não desconheça a alegação de que está temeroso por sua vida). Nessa linha, considero adequado manter a retenção de passaporte e proibição de sair do País (art. 320 do CPP)’. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do recurso em tela” (fls. 6-9, e-doc. 7). 



    9. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão.



    10. Na espécie, o Tribunal do Espírito Santo fundamentou a imposição das medidas cautelares diversas da prisão no exercício do poder geral de cautela, não vinculado aos requisitos legais mencionados no decreto prisional:



    “Por outro lado, é inegável que as investigações têm desvelado uma série de atos de legalidade extremamente duvidosa, envolvendo pessoas interpostas (‘laranjas’), ‘contratos de gaveta’, mudanças sistemáticas da sede da empresa, uso de veículos com origem ilícita e fraudes de registros, etc., que realmente autoridades competentes. 



    Em razão disso, reputo necessário preservar as medidas cautelares diversas da prisão impostas, tendo em vista que ainda não houve encerramento das investigações e que os fatos são de altíssima complexidade, além de que há notícias de instauração de outros inquéritos policiais em que se apuram fatos conexos de relevante gravidade. 



    Acrescenta-se que, em primeiro momento, o paciente não havia sido encontrado em seu endereço, bem como há notícia de que possui conta no exterior e que possui alto poder aquisitivo, do que se extrai, por ora, o risco concreto de que venha se furtar às investigações e à instrução criminal, demandando alguma cautelaridade especial (embora não desconheça a alegação de que está temeroso por sua vida). Nessa linha, considero adequado manter a retenção de passaporte e proibição de sair do País (art. 320 do CPP). (…)



    Por tudo isso, a meu sentir, o atual estágio do caso e as condições subjetivas do paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para neutralizarem quaisquer riscos, sendo uma oportunidade para o paciente demonstrar postura de cooperação e de não embaraçamento para com as investigações, até porque o fato de ser advogado lhe confere ampla consciência da necessidade de cumprir as medidas alternativas, sob pena de expedição de novo decreto prisional” (fl. 12, e-doc. 5). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.526/DF, este Supremo Tribunal concluiu dispor o Poder Judiciário de competência para impor, “por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade”.



    Ao discorrer sobre a natureza das medidas cautelares naquele julgamento, o Ministro Dias Toffoli ressaltou: 



    “Há um equívoco conceitual nessa assertiva, uma vez que, em verdade, as medidas cautelares em questão são alternativas à prisão, e não dela meramente substitutivas. (...)



    Como salientado por Gustavo Badaró, ‘a diferença é fundamental. No caso de medidas substitutivas, a prisão preventiva é concretamente cabível, mas o juiz pode deixar de aplicá-la, substituindo-a por medida menos gravosa, não privativa de liberdade’.



    De todo modo, embora primariamente alternativas à prisão, as medidas cautelares diversas, na dinâmica de sua execução, podem ter caráter substitutivo. Com efeito, na hipótese de prisão preventiva já decretada, os arts. 282, § 5º, e 315 do Código de Processo Penal admitem a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos gravosa(s). Aliás, Nesse contexto, é possível impor-se uma medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Process